Tribunal: TJES
Processo: 0034144-65.2019.8.08.0024
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0034144-65.2019.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: EDMAR LORENCINI DOS ANJOS

PARTE RE: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO POPULAR – IMPUGNAÇÃO A PORTARIA MUNICIPAL – REVOGAÇÃO SUPERVENIENTE DO ATO NORMATIVO – PERDA DO OBJETO – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA CONFIRMADA.

1. A superveniente revogação, pela própria Administração Pública, do ato impugnado na ação popular acarreta a perda do objeto, porquanto suprimido o fundamento jurídico da pretensão deduzida em juízo.

2. Configurada a ausência de interesse processual superveniente, impõe-se a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

3. Remessa necessária conhecida para confirmar a sentença.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer da remessa necessária e confirmar a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA Nº. 0034144-65.2019.8.08.0024

REMETENTE: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE VITÓRIA

PARTES: EDMAR LORENCINI DOS ANJOS E MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cuidam os autos de ação popular, com pedido de tutela provisória, ajuizada por EDMAR LORENCINI DOS ANJOS em face do MUNICÍPIO DE VITÓRIA, por meio da qual o autor impugna a legalidade da Portaria nº 012/2018, que ampliou o rol de veículos autorizados a trafegar em faixas exclusivas destinadas ao transporte coletivo na Avenida Dante Michelini, incluindo veículos de passeio com três ou mais ocupantes. Sustenta que a medida criou indevidamente nova modalidade de transporte para a imputação de multas, sem respaldo no Código de Trânsito Brasileiro, e sem estudos técnicos que comprovem sua eficácia. Assim, requer a suspensão dos efeitos da referida Portaria e a declaração de sua nulidade.

Pela sentença id 9137286, o juízo de origem julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em razão da perda superveniente do objeto, uma vez que a Portaria nº 012/2018 foi revogada pelo Decreto Municipal nº 18.671, publicado em 28 de janeiro de 2021, tornando sem efeito a norma impugnada na ação.

O Autor peticiona no id 9137289 a fim de manifestar ciência da sentença e informar a renúncia ao prazo recursal.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que a controvérsia originou-se da Ação Popular ajuizada por Edmar Lorencini dos Anjos em face do Município de Vitória, na qual se insurgiu contra a edição da Portaria nº 012/2018, que permitia a circulação de veículos de passeio com três ou mais ocupantes nas faixas exclusivas de ônibus denominadas “Linha Verde”. Alega o autor que a referida regulamentação não encontrava respaldo no Código de Trânsito Brasileiro e que a criação de nova modalidade de transporte para fins de imposição de multa seria ilegal e atentatória ao interesse público.

A despeito da pretensão deduzida, observa-se que, no curso do processo, sobreveio o Decreto Municipal nº 18.671, publicado em 28 de janeiro de 2021, por meio do qual a Administração Pública revogou tanto a Portaria nº 012/2018 quanto a Portaria nº 07/2018, tornando sem efeito a norma impugnada.

Em razão desse fato superveniente, o juízo de origem reconheceu a perda do objeto da ação e, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, extinguiu o feito sem resolução do mérito.

Com efeito, a sentença proferida encontra amparo no ordenamento jurídico, pois a perda do objeto configura situação de ausência superveniente de interesse processual. A própria Administração Pública, ao revogar os atos normativos impugnados, eliminou o fundamento da pretensão autoral, tornando inexigível a prestação jurisdicional requerida.

Neste sentido:

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO POPULAR. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. A revisão e anulação pela própria Administração Pública, acerca da licitação impugnada pelo autor popular, configura a superveniente ausência do interesse de agir, e, consequentemente, a extinção do processo sem a apreciação do mérito. 2. Remessa necessária conhecida. Sentença confirmada. (TJES - Remessa Necessária Cível nº 0000127-28.2020.8.08.0069; Relator: Rodrigo Ferreira Miranda; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 04.09.2023)

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO POPULAR. PERDA DE INTERESSE PROCESSUAL SUPERVENIENTE. REMESSA CONHECIDA MAS NÃO PROVIDA. 1. A ação popular, prevista no art. 5º, LXXIII, da CF e regulada pela Lei 4.717/65, pode ser proposta por qualquer cidadão, com vistas a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural. 2. No caso vertente, uma vez evidenciada a perda superveniente do interesse processual, correta a sentença que extinguiu o feito, com base no art. 485, VI, do CPC. 3. Remessa necessária admitida para confirmar a sentença objeto de reexame. (TJES - Remessa Necessária Cível nº 0000973-42.2018.8.08.0028; Relator: Janete Vargas Simões; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 25.06.2024)

Ademais, o parecer do Ministério Público corrobora a fundamentação da sentença, destacando que, diante da revogação da portaria questionada, não subsiste interesse processual na continuidade do feito.

Dessa forma, afigura-se irretocável a sentença examinada, de modo que impõe-se sua confirmação nesta instância revisora.

Ante o exposto, conheço da remessa necessária e confirmo a sentença.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.